Tribunal: TJDFT
Processo: 0737448-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica não comprovada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99, § 2o, do CPC, podendo o magistrado indeferir o pleito diante de elementos que infirmem a alegada pobreza jurídica.
4. Oportunizada a comprovação da hipossuficiência (Tema 1178), verifica-se que a renda mensal da agravante, é superior a R$ 17.000,00, ultrapassa, em muito, o parâmetro de cinco salários mínimos utilizado pela Defensoria Pública do DF (Resolução n.o 271/2023) e adotado como referência por esta Corte.
5. As despesas alegadas não foram suficientemente comprovadas, restringindo-se a gastos médicos e aluguel, os quais não reduzem a renda líquida a patamar compatível com a concessão da benesse.
6. O endividamento decorrente de contratos de mútuo não caracteriza pobreza na acepção jurídica, reflete opção pessoal de gestão financeira.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira da parte.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 05.11.2024; STJ, Tema 1178.